Tribunal: STF
Processo: ARE 1453532
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



Relatório



    1. Em 11.4.2024, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Transcelso Transportes Ltda., sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. O julgado tem a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DO PIS E DA COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 69 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 42).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 15.4.2024, Transcelso Transportes Ltda. opôs tempestivos embargos de declaração em 18.4.2024 (e-doc. 44).



    3. A embargante alega que “o presente recurso foi interposto na data de 22/08/2023 e em 04/12/2023 o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria que é objeto destes autos para decidir, no regime de julgamento de Recursos Repetitivos, a controvérsia posta em causa, Tema 1.223, bem como determinou a suspensão dos processos que tramitam perante os Tribunais Superiores” (fl. 1, e-doc. 43).



    Assinala ser “necessária a adoção da medida prevista no art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil, a qual determina que sejam sobrestados os recursos que versarem sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 2, e-doc. 43).



    Pede “sejam recebidos os presentes embargos declaratórios e, por conseguinte, seja suprimida a omissão quanto a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.223/STJ, com a posterior determinação da devolução dos autos para a origem a fim de que o processo aguarde suspenso o julgamento do Recurso Repetitivo paradigma” (fl. 2, e-doc. 43).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à embargante.



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte embargada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    6. Não há como acolher a postulação recursal da embargante, para que “seja suprimida a omissão quanto a necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.223/STJ” (sic, fl. 2, e-doc. 43).



    É que a jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que “os processos em trâmite nesta Corte não se submetem ao sobrestamento determinado pelo relator do recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça” (RE n. 808.089-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.8.2014).



    Essa mesma solução processual foi aplicada em decisões monocráticas deste Supremo Tribunal, como, por exemplo, nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.319.574, de minha relatoria, DJe 1º.6.2021; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.211.699, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.6.2019; e no Recurso Extraordinário n. 1.120.277, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 17.5.2018.



    7. Ademais, os procedimentos de admissibilidade do recurso extraordinário, previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil, são de competência da presidência dos Tribunais de origem ou das Turmas Recursais do Juizado Especial, conforme for o caso.



    8. Diferente do alegado pela embargante, não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.



    É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem a provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não ocorre na espécie.



    O exame da petição recursal é suficiente para comprovar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório, nem corrigir erro material, mas apenas modificar o conteúdo do julgado, para fazer prevalecer a tese da embargante.



    9. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. O Supremo Tribunal Federal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS” (RE n. 1.383.608-AgR-ED, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do recurso que lhe foi submetido. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. Embargos de declaração rejeitados” (RE n. 1.339.777-AgR-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.8.2023).



    10. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 335 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora